Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704366-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CLEIDE SOARES DA CRUZ SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 8.112/90. APLICABILIDADE. CÔNJUGE DO DE CUJUS. MENOS DE 40 ANOS NA DATA DO ÓBITO. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 222, “b”, 4. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MP 664/14 CONVERTIDA NA LEI No 13.135/2015. PROCESSO LEGISLATIVO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos Policiais Civis do Distrito Federal aplicam-se as disposições elencadas na Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 2. A Lei 8.112/90, em seu art. 217, inc. I, c/c art. 222, “b”, 4, afasta a possibilidade de percepção do benefício de pensão por morte vitalícia ao cônjuge que, na data do óbito do instituidor, contava menos de 40 anos. 3. Considerando que a relação jurídica da parte foi constituída na vigência da MP 664/14, convertida na Lei no 13.135/2015, ficam conservados seus efeitos ante a ausência de edição de decreto legislativo regulamentando as situações específicas consumadas no período de vigência da medida provisória (CF, art. 62, § 11). 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial a recorrente, sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, sustenta que tem direito adquirido ao percebimento da pensão vitalícia almejada, uma vez que a MP 664/14 perdeu sua eficácia antes do falecimento de seu marido, e houve percebimento de pensão por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Aponta dissenso pretoriano no aspecto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No extraordinário, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, afirmando que não foram observados os requisitos necessários para a edição da Medida Provisória em apreço. Aduz que houve ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 347.948/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 23/9/2014, DJe 30/9/2014” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus de alegar a existência de repercussão geral da matéria constitucional. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020